Tribunal: TJDFT
Processo: 0706382-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TABELA PRICE. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES. DECISÃO MANTIDA.
1. A tutela de urgência somente pode ser concedida quanto presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, de acordo com o disposto no art. 300 do CPC.
2. Não se reconhece a probabilidade do direito invocado quanto ao eventual anatocismo pela aplicação da Tabela Price, dada a necessidade de dilação probatória e porque, de acordo com a Lei no 9.514/1997, nas operações de financiamento imobiliário em geral, é permitida a capitalização de juros.
3. Consoante entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp no 973.827/RS, submetido ao procedimento dos recursos repetitivos, é lícita a capitalização mensal de juros, desde que expressamente pactuada nos contratos celebrados após a edição da MP no 1.963-17/2000, atualmente em vigor como MP no 2.170-01/2001.
4. Em razão do princípio da força obrigatória dos contratos, não cabe suspender cobranças de parcelas vincendas; obstar a inscrição dos devedores em órgãos de proteção ao crédito; ou mesmo autorizar o depósito de valor diverso do contratado, antes de submetida a discussão ao crivo do contraditório.
5. Não se reconhece a presença do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo pela simples alegação de que o sistema de amortização da dívida previsto no contrato é inadequado, visto que a solução da questão jurídica poderá aguardar o exercício do contraditório sem que implique em perecimento do direito invocado.
6. Agravo de instrumento não provido.